Tribunal: TJMT
Processo: 1011882-13.2024.8.11.0003
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1011882-13.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Transporte de Coisas]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]
Parte(s):

[LC TRANSPORTE E COMERCIO LTDA - CNPJ: 32.666.631/0001-30 (APELANTE), TAHYCE BARDINI SOUZA - CPF: 042.900.785-08 (ADVOGADO), TRANSPORTE RODOVIARIO 1500 LTDA - CNPJ: 09.576.958/0002-80 (APELADO), CARLOS LOMIR JANES DE SOUZA - CPF: 148.224.151-04 (ADVOGADO), RURAL BRASIL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 14.947.900/0013-99 (APELADO), CARLOS MARCIO RISSI MACEDO - CPF: 828.138.841-20 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE FRETE E ESTADIAS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INADIMPLEMENTO PARCIAL DE CUSTAS PROCESSUAIS PARCELADAS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA PARA REGULARIZAÇÃO. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO.
RECURSO PROVIDO
.

I. Caso em exame

1.
Apelação
C
ível interposta
em virtude da
sentença que extinguiu
A
ção de
C
obrança, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, em razão do inadimplemento de duas parcelas de custas processuais parceladas, sem que tenha sido oportunizada à parte autora prévia intimação para regularização do débito.

2. A autora comprovou o pagamento de
04 (
quatro
)
das
06 (
seis
)
parcelas deferidas, com formação regular da relação processual, citação das rés, apresentação de contestação, réplica e encerramento da instrução com o processo em condições de receber julgamento de mérito.

II. Questão em discussão

3
. A questão controvertida consiste em
verificar

se é válida a extinção do processo sem resolução do mérito, por inadimplemento parcial de custas processuais parceladas, sem que tenha sido concedida à parte autora prévia oportunidade de regularização, à luz dos princípios da cooperação processual e da primazia do julgamento de mérito.

III. Razões de decidir

4.

O CPC adota modelo processual orientado à solução do mérito, com interpretação das normas processuais conforme os princípios da cooperação, da
razoabilidade e da instrumentalidade das formas. O inadimplemento parcial de custas parceladas, em processo com instrução encerrada, não autoriza a extinção imediata sem prévia intimação da parte para regularização.

5. O pagamento de
04 (
quatro
)
das
06 (
seis
)
parcelas
evidencia boa-fé e interesse no prosseguimento da demanda, afastando qualquer caracterização de abandono ou desídia processual.

6.
A irregularidade era sanável e de reduzida gravidade, tornando a extinção medida desproporcional à luz do estágio avançado do feito.

7
. A jurisprudência deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que, após a
angularização
da relação processual, a extinção por inadimplemento de custas exige prévia intimação pessoal da parte, sob pena de violação aos princípios da cooperação processual e do acesso à
justiça.

IV. Dispositivo e tese

8
.

Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para julgamento do mérito, tendo em vista a quitação integral das custas processuais após a prolação da sentença.

Tese de julgamento:
“
O inadimplemento parcial de custas processuais, após deferido o parcelamento e realizado o pagamento substancial das parcelas, não autoriza a extinção do processo sem prévia intimação da parte para regularização, sob pena de violação aos princípios da cooperação processual, da razoabilidade e da primazia do julgamento de mérito
”
.

___________________________

Dispositivos relevantes citados
:

CPC,
arts
. 3º, 4º, 6º, 8º, 98, §6º, 317, 321 e 485, IV e §1º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 1.910.279/RN, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, 3ª Turma, j. 05.11.2024; TJMT, RAC 1024337-03.2018.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 31.01.2024; TJMT, AC 10078692920258110037, Rel. Desa. Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, j. 01.04.2026; TJMT, AC 10008231920248110006, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 12.11.2025.

R E L A T Ó R I O

Recurso
d
e Apelação

n
.
º

1011882-13
.202
4
.8.11.00
03

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
LC Transportes e Comércio Ltda.
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que extinguiu, sem resolução do mérito, a Ação de Cobrança de Frete e Estadias ajuizada em face de
Transporte Rodoviário 1500 Ltda.
e
Rural Brasil S.A.
, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil.

As
custas processuais fo
ram

parcelada
s
em
06 (
seis
)

veze
s
, com pagamento da primeira no prazo de
15 (
quinze
)
dias
, contados da intimação,
e das demais a cada
30 (
trinta
)
dias, sob expressa advertência das consequências do inadimplemento.

Considerando que a
A
pelante
demonstrou o pagamento de
03 (
três
)
parcelas, sendo a
4ª
quitada em 29/11/2024, antes da prolação da sentença, embora sem comprovação tempestiva nos autos
, o Juiz de primeiro grau
proferiu sentença de extinção, com fundamento na
falta d
e pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, e condenou a
Apelante
ao pagamento das custas e de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, com base no princípio da causalidade.

Inconformada, a pessoa jurídica Apelante s
ustentou a nulidade da sentença por ausência de intimação prévia para saneamento do vício, com violação aos
arts
. 139, IX, 290 e 485, §1º, do CPC.

Arguiu que o inadimplemento parcial de
02 (
duas
)
parcelas constitui vício sanável, não sendo cabível a extinção imediata sem oportunidade de regularização, sobretudo diante de processo maduro para julgamento de mérito.

Suscitou
os princípios da primazia do julgamento de mérito, da cooperação processual, da instrumentalidade das formas e do acesso à justiça.

Ademais, i
nformou a quitação integral das
duas
parcelas remanescentes após a prolação da sentença
.

Forte nesses argumentos, pediu a reforma da sentença, a fim de que o Juiz analise o mérito.

Contrarrazões no ID
339789944
.

É o relatório.

Cuiabá,

data registrada no sistema
.

DES.ª
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026